Tribunal: TJES
Processo: 0030167-66.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0030167-66.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RP GESTAO EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030167-66.2014.8.08.0048

APELANTE: RP GESTÃO EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

APELADO: BANCO SANTANDER S.A

RELATOR:
DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RP GESTÃO EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

em face da r. sentença que, nos autos da
ação
ordinária

ajuizada em face do
BANCO SANTANDER S.A
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduz o recorrente, em trato preliminar, que deve ser a ele deferido o benefício da gratuidade da justiça. No mérito, aduz que os contratos firmados são abusivos, notadamente acerca da retenção feita pelo banco apelado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030167-66.2014.8.08.0048

APELANTE: RP GESTÃO EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

APELADO: BANCO SANTANDER S.A

RELATOR:
DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RP GESTÃO EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

em face da r. sentença que, nos autos da
ação
ordinária

ajuizada em face do
BANCO SANTANDER S.A
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduz o recorrente, em trato preliminar, que deve ser a ele deferido o benefício da gratuidade da justiça. No mérito, aduz que os contratos firmados são abusivos, notadamente acerca da retenção feita pelo banco apelado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Em suma, narra o apelante em sua inicial que firmou contratos de empréstimo com o banco réu e que está impossibilitado de exercer seu direito de antecipação de valores recebíveis a títulos de cartões de crédito.

Aponta que tem pleiteado a liberação de valores das bandeiras Visa e Master, no entanto, por previsão contratual, sustenta que o banco não liberou a totalidade dos valores recebidos.

Alega, por fim, que após negociação, conseguiu a antecipação dos recebíveis de um dos contratos. No entanto, não teve acesso à quantia liberada, pois o banco, sem comunicar ou solicitar autorização, a utilizou para liquidar a cédula de crédito garantida pelos recebíveis da bandeira Master.

Após a necessária instrução do feito, sobreveio a r. sentença de improcedência.

Para tanto, consignou o magistrado singular, acerca da liberação do excedente dos recebíveis da bandeira Visa, que o autor não fez prova de que cumpriu os termos do contrato para tal desiderato (item 7.4 – valor mínimo de garantia exigido).

Consignou, ademais, que,
“
considerando o saldo devedor apontado no pedido de reconsideração (fl. 96), por certo não há quantia excedente que possa ser liberada ao requerente. Afinal, 33% (trinta e três por cento) do saldo devedor indicado equivaleria a R$ 28.439,55 (vinte e oito mil, quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos). Enquanto que, os recebíveis da bandeira Visa, no período de 35 (trinta e cinco) dias, não passam de R$ 6.000,00 (seis mil reais, conforme fls. 75/82).”

Pontuou, acerca da autorização para a liquidação da cédula garantida pelos recebíveis da bandeira Master, que a carta de fls. 44/46 é suficiente para demonstrar a ciência e a concordância do autor quanto ao procedimento.

Por fim, não sendo verificada qualquer prática ilícita por parte do banco recorrido, considerou o julgador primevo inexistente o dever de indenizar.

Pois bem. Inicialmente, diante dos documentos acostados no evento 3310940,
DEFIRO
a gratuidade da justiça em favor do apelante.

Superado tal ponto, no caso em análise, termos a figura da garantia constituída pelos recebíveis dos cartões de crédito. Ou seja. O banco empresta determinado valor e, como garantia, o recebedor oferta em favor da instituição financeira os valores que forem pagos, decorrentes de compras no seu estabelecimento comercial via utilização do cartão de crédito/débito.

Nesse ponto, vale registrar que
“a
trava bancária é uma modalidade de garantia regulamentada pela Lei nº 4.728/65, que consiste na constituição da garantia fiduciária à concessão de crédito oferecida pelas instituições financeiras mediante a direta e integral trava ou apropriação dos recebíveis provenientes de pagamentos feitos por cartão de crédito e/ou débito”
, de forma que se o beneficiário do empréstimo
“no momento da contratação, optou por indicar a garantia através da alienação fiduciária dos recebíveis de cartão de crédito ao invés de outra forma de garantia, não pode agora alegar a nulidade da cláusula com virtude da suposta abusividade contratual, a teor do disposto no art. 51 do CDC, para eximir-se da garantia prestada. Há que se observar que essa opção não foi imposta, mas resultante do arbítrio do mutuário, de modo que não há como acolher, por ora, a pretensão de nulidade da cláusula, privilegiando-se a autonomia da vontade das partes
” (TRF 4ª R.; AG 5019905-82.2022.4.04.0000; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Marga Inge Barth Tessler; Julg. 05/07/2022; Publ. PJe 05/07/2022).

Dessa forma, não há como reconhecer a abusividade dos contratos celebrados pelo apelante, sendo que tanto a legislação quanto a jurisprudência autorizam o uso da garantia com esteio nos recebíveis pelo uso do cartão de crédito e débito.

Registro que no contrato alusivo a bandeira Visa, a garantia fora fixada no patamar de 33% (trinta e três por cento) (fl. 37).

Assim, com relação ao citado contrato, muito embora a parte apelante alegue que a garantia deve se limitar ao valor de aproximadamente vinte e oito mil reais (fl. 96) e que eventuais quantias a maior devem ser liberadas, os lançamentos futuros apontados às fls. 75 e seguintes atestam que o valor garantido sequer foi alcançado.

Com relação ao contrato garantido pela bandeira Mastercard, o extrato de fl. 64 revela que o banco apelado já fez a liberação de aproximadamente noventa e dois mil reais em favor do recorrente.

Aliás, conforme consignado pelo julgador primevo, a carta acostada às fls. 44/46 atesta, de forma satisfatória, a concordância do autor acerca da liquidação da cédula garantida pelos recebíveis da bandeira Mastercard.

Assim, em suma, não me convenço das teses recursais, devendo, em meu sentir, ser mantida a improcedência do pleito autoral neste Colegiado Revisor.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para o patamar de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa sua exigibilidade ante o deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030167-66.2014.8.08.0048

APELANTE: RP GESTÃO EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

APELADO: BANCO SANTANDER S.A

RELATOR:
DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – GARANTIA MEDIANTE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO – POSSIBILIDADE – DIREITO CONSTITUTIVO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
No caso em análise, termos a figura da garantia constituída pelos recebíveis dos cartões de crédito. Ou seja. O banco empresta determinado valor e, como garantia, o recebedor oferta em favor da instituição financeira os valores que forem pagos, decorrentes de compras no seu estabelecimento comercial via utilização do cartão de crédito/débito.

2.
Nesse ponto, vale registrar que
“a
trava bancária é uma modalidade de garantia regulamentada pela Lei nº 4.728/65, que consiste na constituição da garantia fiduciária à concessão de crédito oferecida pelas instituições financeiras mediante a direta e integral trava ou apropriação dos recebíveis provenientes de pagamentos feitos por cartão de crédito e/ou débito”
, de forma que se o beneficiário do empréstimo
“no momento da contratação, optou por indicar a garantia através da alienação fiduciária dos recebíveis de cartão de crédito ao invés de outra forma de garantia, não pode agora alegar a nulidade da cláusula com virtude da suposta abusividade contratual, a teor do disposto no art. 51 do CDC, para eximir-se da garantia prestada. Há que se observar que essa opção não foi imposta, mas resultante do arbítrio do mutuário, de modo que não há como acolher, por ora, a pretensão de nulidade da cláusula, privilegiando-se a autonomia da vontade das partes
” (TRF 4ª R.; AG 5019905-82.2022.4.04.0000; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Marga Inge Barth Tessler; Julg. 05/07/2022; Publ. PJe 05/07/2022).

3.
Registro que no contrato alusivo a bandeira Visa, a garantia fora fixada no patamar de 33% (trinta e três por cento) (fl. 37). Assim, com relação ao citado contrato, muito embora a parte apelante alegue que a garantia deve se limitar ao valor de aproximadamente vinte e oito mil reais (fl. 96) e que eventuais quantias a maior devem ser liberadas, os lançamentos futuros apontados às fls. 75 e seguintes atestam que o valor garantido sequer foi alcançado.

4.
Com relação ao contrato garantido pela bandeira Mastercard, o extrato de fl. 64 revela que o banco apelado já fez a liberação de aproximadamente noventa e dois mil reais em favor do recorrente. Aliás, conforme consignado pelo julgador primevo, a carta acostada às fls. 44/46 atesta, de forma satisfatória, a concordância do autor acerca da liquidação da cédula garantida pelos recebíveis da bandeira Mastercard.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.